Tribunal: TJSP
Processo: 2212484-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A REFORMA. Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso improvido.